Tribunal: TJDFT
Processo: 0011263-35.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do CPC. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, encaminhem-se os autos à origem para as providências cabíveis.